Tribunal: STF
Processo: MI 6067
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão parcial de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. 3. Inexistência de omissão legislativa das autoridades previstas no art. 102, I, “q”, da Constituição Federal. 4. Não cabe mandado de injunção perante o Supremo Tribunal Federal cujo objeto seja ausência de norma regulamentadora estadual. 5. Agravo regimental não provido.